Tribunal: TJMT
Processo: 1028526-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028526-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADRIANO NUNES RONDON - CPF: 362.515.421-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PENA DE MULTA CUMULATIVA NÃO PAGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a progressão do regime semiaberto para o aberto
ao reeducando
condenad
o
a penas privativas de liberdade e multa. A decisão agravada reconheceu o cumprimento dos requisitos para a progressão, mesmo diante do inadimplemento da pena de multa, sob o argumento de possível quitação futura. O agravante sustentou que não houve comprovação de hipossuficiência econômica, o que inviabilizaria a concessão do benefício. A
Defensoria Pública Estadual
alegou que a pessoa em execução penal exerce atividade autônoma com remuneração equivalente a um
salário

mínimo
, circunstância que demonstraria sua incapacidade de arcar com a sanção pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de pagamento da pena de multa impede a progressão de regime prisional quando não há comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica da pessoa condenada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento da pena de multa cumulativamente imposta impede a progressão de regime prisional, salvo se comprovada, de forma inequívoca, a absoluta impossibilidade econômica da pessoa condenada.

A pena de multa possui natureza de sanção penal, conforme dispõe o art. 5o, XLVI, “c”, da CF/1988, e sua satisfação integra o cumprimento da condenação criminal.

A simples alegação de hipossuficiência ou a assistência prestada pela Defensoria Pública não bastam para presumir a impossibilidade de pagamento da multa, sendo necessária prova documental robusta.

A pessoa reeducanda foi intimada para quitar ou parcelar a multa, bem como para comprovar sua condição financeira, mas permaneceu inerte, sem demonstrar de forma concreta a alegada incapacidade econômica.

A
tese firmada no Tema Repetitivo 931 do STJ, que admite a extinção da punibilidade quanto à pena de multa após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade,
não se aplica automaticamente
às hipóteses de progressão de regime prisional, por tratarem de situações juridicamente distintas, que exigem a análise conjunta dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 e seguintes da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de pagamento da pena de multa impede a progressão de regime quando não comprovada de forma inequívoca a absoluta impossibilidade econômica da pessoa condenada.

A presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública é relativa e insuficiente, exigindo-se prova documental
e idônea que

demonstre a absoluta impossibilidade financeira de quitação, ainda que de forma parcelada, da sanção pecuniária imposta.

A progressão de regime pode ser condicionada à quitação, ainda que parcelada, da multa penal cumulativamente aplicada
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI, “c”; CP,
arts
. 50 e 51; LEP,
arts
. 112 e 114, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, EP 12
ProgReg-AgR
/DF, Rel. Min. Roberto Barroso,
Pleno
, j. 01.07.2016; STF, ADI 3.150/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 18.06.2007; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 25.10.2022; STJ, Tema Repetitivo 931.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal no 1028526-06.2025.8.11.0000, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato
Grosso,
(
ID 309085871 destes autos), nos autos da Execução Penal no 2000007-22.2022.8.11.0028 (ID 140.1), originária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que figura como reeducando
Adriano Nunes Rondon
, contra a decisão
proferida
2025
(
ID
118.1), que deferiu a progressão de regime prisional do semiaberto para o aberto
.

Nas
razões do Agravo em Execução
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
defendeu que o
não pagamento da pena de multa
fixada nos autos da
Ação Penal no 1002412-19.2020.8.11.0028
, sem comprovação de
incapacidade
econômica absoluta
. Dessa forma, o
Ministério Público

requereu o

conhecimento e provimento do recurso
, a

reforma da decisão agravada

e o

indeferimento da progressão de regime
.

A manutenção da decisão agravada ocorreu em 14 de maio de 2025, pelo Juízo da Execução Penal, conforme registrado no ID 309085877, de 2o grau, correspondente ao ID 152.1 dos autos de execução.

Em contrarrazões ao Agravo em Execução, apresentadas pela 5a Defensoria do Núcleo de Execução Penal de Cuiabá, em 26 de junho de 2025 (ID 156.1 dos autos de execução, correspondente ao ID 309085876 destes autos), pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando a manutenção da decisão que concedeu a progressão ao regime aberto ao reeducando Adriano Nunes Rondon.

Alegou-se que o
reeducando
preencheu os requisitos legais e subjetivos e que o inadimplemento da pena de multa não deve impedir o benefício, uma vez que o apenado é hipossuficiente, trabalhando como autônomo na Fundação Nova Chance e recebendo um
salário mínimo
(mov. 104.2).

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
doutor Amarildo Cesar
Fachone
,
Procurador de Justiça
, apresentou parecer em 10 de setembro de 2025 (ID 313555365, de 2o grau), manifestando-se pelo provimento do Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público.

Sustentou que o reeducando não comprovou hipossuficiência financeira, exercendo atividade laboral regular, razão pela qual não há motivo idôneo para se furtar ao pagamento da pena de multa, ainda que de forma parcelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Agravo em Execução
, previsto no
artigo 197 da Lei no 7.210/1984

(Lei de Execução Penal),
constitui o recurso próprio contra as decisões proferidas pelo Juiz(a) da Execução Penal, sendo cabível sempre que a decisão causar prejuízo a qualquer das partes — seja ao condenado, ao Ministério Público, Defesa ou à Defensoria Pública. Deve ser
interposto
no prazo de 5 dias e não possui efeito suspensivo
, salvo decisão expressa em sentido contrário pelo tribunal competente.

Diante da tempestividade do Agravo em Execução apresentado nos autos da Execução Penal no
2000007-22.2022.8.11.0028

(ID
150.1
), passo à análise do mérito do presente recurso de n°
1028526-06.2025.8.11.0000
.

A progressão de regime é um benefício previsto e regulado pela

Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal)
,
que permite ao condenado cumprir a pena em regime menos rigoroso, desde que preenchidos os requisitos legais.

Destaca-se que a pena de multa possui natureza constitucional de sanção penal, nos termos do artigo 5o, inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal.

Apesar de o artigo 51 do Código Penal dispor qu
e:

Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescriçã
o.

T
al disposição
não retira da multa o seu caráter de
sanção
criminal
,
conforme entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento da
ADI no 3.150/DF
.

Dessa forma, por se tratar de sanção penal, a multa deve ser

cumprida nos termos do ordenamento jurídico
,
salvo comprovada impossibilidade de fazê-lo
—
o que
não é o caso
,

pois o reeducando demonstrou exercer

atividade laborativa
(ID
104.2
dos autos da execução penal),
fato confirmado pela
Defensoria Pública
nas contrarrazões

recursais
(ID
309085876
, de 2o grau).

Assim, diante da ausência de elementos nos autos da Execução Penal no 2000007-22.2022.8.11.0028, bem como neste Agravo em Execução no 1028526-06.2025.8.11.0000, que demonstrem, de forma concreta, a impossibilidade de cumprimento da pena de multa
(ID 148.1 do processo executivo)
, a regressão do regime semiaberto para o aberto é medida que se impõe.

Nesse sentido, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu progressão do regime semiaberto para o aberto ao reeducando. O apenado cumpre pena total de 24 anos, 8 meses e 5 dias pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e roubo. A decisão agravada reconheceu o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão, dispensando o pagamento da multa penal diante da possibilidade de quitação futura, inclusive de forma parcelada. O agravante sustenta que o não pagamento da multa impede a progressão, não havendo nos autos comprovação de hipossuficiência do reeducando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de pagamento da pena de multa impede a progressão de regime prisional quando não há comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento deliberado e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado obsta a progressão de regime prisional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A pena de multa mantém natureza de sanção penal, nos termos do art. 5o, XLVI, “c”, da CF/1988, e seu cumprimento demonstra comprometimento do apenado com a execução penal, sendo elemento relevante na aferição do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP.

A simples alegação de hipossuficiência e o fato de o apenado ser assistido pela Defensoria Pública não bastam para afastar o pagamento da multa, por se tratar de presunção relativa, carecendo de prova documental robusta.

O reeducando foi intimado para quitar a multa ou comprovar sua hipossuficiência, mas permaneceu inerte, não apresentando documentos que atestassem sua real condição financeira, nem demonstrando empenho para iniciar o pagamento, ainda que parceladamente.

O Tema Repetitivo 931 do STJ, que admite o reconhecimento da extinção da punibilidade pela pena de multa diante de hipossuficiência, não se aplica automaticamente à progressão de regime, por tratar-se de momento processual distinto com exigências próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de pagamento da pena de multa impede a progressão de regime quando não comprovada de forma inequívoca a absoluta impossibilidade econômica do apenado.

A presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública é relativa e insuficiente, exigindo-se prova documental robusta para sua caracterização.

A progressão de regime pode ser condicionada à quitação, ainda que parcelada, da multa penal cumulativamente aplicada, conforme orientação do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI, “c”; CP,
arts
. 50 e 51; LEP,
arts
. 112 e 114, II. Jurisprudência relevante citada: STF, EP 12
ProgReg-AgR
/DF, Rel. Min. Roberto Barroso,
Pleno
, j. 01.07.2016, Inf. 780; STF, ADI 3.150/DF; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 25.10.2022; STJ, Tema Repetitivo 931.

(N.U 1022663-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)
;

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PENA DE MULTA NÃO PAGA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a progressão do regime semiaberto para o aberto ao reeducando condenado a 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas. O juízo de origem entendeu estarem preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, desconsiderando o inadimplemento da pena de multa, sob o fundamento de que ela poderia ser quitada durante o regime aberto. O Ministério Público sustentou que a ausência de pagamento voluntário da multa inviabiliza a progressão de regime e que não houve comprovação da hipossuficiência do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de pagamento da pena de multa cumulativamente imposta impede a progressão de regime prisional; (
ii
) estabelecer se a assistência pela Defensoria Pública presume, de forma absoluta, a hipossuficiência econômica do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento deliberado e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado obsta a progressão de
regime prisional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A pena de multa mantém natureza de sanção penal, nos termos do art. 5o, XLVI, “c”, da CF/1988, e seu cumprimento demonstra comprometimento do apenado com a execução penal, sendo elemento relevante na aferição do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP.

A simples assistência pela Defensoria Pública não comprova, de forma automática, a absoluta impossibilidade econômica do apenado, o que depende de prova plena.

A jurisprudência do STF e do STJ exige, antes da concessão da progressão de regime, a intimação do apenado para pagamento ou parcelamento da multa, ou para que comprove inequivocamente sua incapacidade financeira.

A decisão agravada contrariou o entendimento consolidado ao conceder a progressão sem a prévia análise da capacidade econômica do apenado e sem oportunizar a demonstração de eventual hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A falta de pagamento da pena de multa cumulativamente imposta impede a progressão de regime, salvo se comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado.

A assistência pela Defensoria Pública gera presunção relativa de hipossuficiência, o que não satisfaz a exigência de comprovação da absoluta impossibilidade de recolhimento.

O juízo da execução deve oportunizar ao apenado a quitação, ainda que parcelada da pena de multa, ou a comprovação da sua incapacidade financeira antes de conceder a progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI, “c”; CP,
arts
. 50, caput, e 51; LEP,
arts
. 112 e 114, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, EP 12
ProgReg-AgR
/DF, Rel. Min. Roberto Barroso,
Pleno
, j. 01.07.2016; STF, ADI 3.150/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 18.06.2007; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.10.2022.

(N.U 1022656-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

Destaca-se que o Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta
a
extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do
condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

Contudo, é importante esclarecer que essa tese
aplica-se
exclusivamente às hipóteses de extinção da punibilidade, isto é, quando já houver o cumprimento integral da pena privativa de liberdade.

Dessa forma, o entendimento firmado no Tema 931 não se estende automaticamente às situações que envolvem a progressão de regime prisional, as quais possuem natureza jurídica distinta e pressupõem a análise simultânea dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112

e
seguintes
da Lei de Execução Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do Agravo em Execução e DOU-LHE PROVIMENTO para REVOGAR a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID 118.1 dos autos da Execução Penal n.o 2000007-22.2022.8.11.0028)
e

DETERMINAR
a regressão do regime prisional para o semiaberto, diante da ausência de comprovação inequívoca de hipossuficiência econômica, mediante prova documental e idônea que demonstre a absoluta impossibilidade financeira de quitação, ainda que de forma parcelada, da sanção pecuniária imposta.

É como voto.

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025